Tribunal: TJDFT
Processo: 0728217-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. PENHORA. LEILÃO. CABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A agravante interpôs recurso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da agravante no tocante ao argumento de que o imóvel de sua propriedade figura como bem de família e determinou o leilão do bem. Requer, seja reformada a decisão que determinou o leilão do bem penhorado, por afronta ao art. 833, I, do CPC e art. 1o da Lei no 8.099/90 para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família.
2. O art. 1o,caput, da Lei 8.009/90 traz de forma expressa que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Outrossim, o enunciado de Súmula 486 dispõe que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”
3. No caso dos autos, questão relativa ao bem de família já foi objeto de anterior análise, quando se apurou a existência de imóvel alugado. Todavia, além da ausência de comprovação de inexistência de imóveis em outro Estado da federação, não restou comprovado que o aluguel era usado para o sustento próprio e da família.
4. Recurso conhecido e não provido.